Tribunal: TJSP
Processo: 2007222-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida anulação da decisão agravada, em razão de haver sido proferida na vigência de efeito suspensivo concedido em anterior agravo de instrumento – Inadmissibilidade no caso concreto – Efeito suspensivo concedido em outro agravo que não acarretou a suspensão do processo, mas, a suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida anulação da decisão agravada, em razão de haver sido proferida na vigência de efeito suspensivo concedido em anterior agravo de instrumento – Inadmissibilidade no caso concreto – Efeito suspensivo concedido em outro agravo que não acarretou a suspensão do processo, mas, a suspensão dos efeitos daquela decisão agravada, para que nada pudesse ser realizado em primeiro grau envolvendo a matéria efetivamente trazida no respectivo recurso, no bojo do qual concedida a medida suspensiva – Decisão ora agravada que não se refere às questões contidas naquela outra objeto do anterior recurso, e, que, portanto, poderia ser proferida – Prefacial de nulidade afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – .Contas-poupança de titularidade de pessoa falecida - Existência de inventário com partilha em que não incluída aludidas contas – Polo ativo da execução ocupado pelo espólio da poupadora falecida – Legitimidade ativa configurada para a defesa do patrimônio deixado, na medida em que o direito de crédito perseguido na lide não figurou entre os bens objeto de partilha no inventário – Situação que determina a permanência da existência do espólio sobre tal parcela do acervo hereditário – Inventário anteriormente realizado que deverá ser desarquivado, procedendo-se à sobrepartilha, nos moldes do art. 2.022, do CC, bem como dos art. 669 e 670, estes do CPC .
Agravo desprovido.